Tribunal: STF
Processo: HC 69156
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-29
Data de publicação: 1992-04-29

Ementa:
- 1  -  Inquerito  policial  instaurado  contra  ex-Deputado
Federal, em relação  a  fatos  ocorridos,  quando  se  encontrava  no
exercício do mandato. Não deixa de subsistir a competência originaria
do  Supremo  Tribunal,  nos  termos  da  Súmula  n.   394,   ante   a
circunstancia de ter vindo o mandato a ser cassado  pela  Câmara  dos
Deputados (art. 55, II, da Constituição).
         2 - Trancamento de inquerito policial. Pretensão  incabivel,
a  falta  de  configuração   de   abuso,   desvio   ou   ilegalidade,
requisitando-se o inquerito, para dele dar-se  vista  a  Procuradoria
Geral da Republica.